Tribunal: TJMT
Processo: 1005118-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno manejado por Robson Ricardo da Silva Lourenço, contra a decisão em que se indeferiu o pedido liminar em Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT., que estaria submetendo o agravante a constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.
Primeiramente, consigne-se ser incabível a interposição de agravo interno contra decisão em que se indefere pedido liminar, o que enseja sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 51-B do RI/TJMT.
Sobre o tema, colaciono julgado do STJ:
“(...) Conforme pacífico entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, não cabe recurso, contra decisão de deferimento ou indeferimento de liminar em habeas corpus. (...)” (STJ - AgInt no HC: 454518 SP 2018/0143072-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2018)
Quanto ao pedido de reconsideração da liminar, contido no recurso, verifica-se que se funda no teor da Portaria-Conjunta no. 247/2020 deste e. Tribunal, em que se suspendeu pelo prazo de 15 dias, as audiências e sessões plenárias do Tribunal do Júri envolvendo processos de réus presos; e, ainda, na Recomendação no. 62/2020 do CNJ, recomendando aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que considerem a reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se as prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
No entanto, as teses de excesso de prazo decorrente da suspenção, pelo prazo de 15 dias, das audiências envolvendo processos de réus presos, assim como a necessidade de reavaliação da prisão preventiva, em razão da pandemia do vírus Covid-19, não foram submetidas ao crivo do Juízo a quo, sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.
Não bastasse, nota-se que a recomendação do CNJ deixa cristalino que a reavaliação da prisão preventiva caberá aos "magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal".
Assim, tratando-se de tema não submetido à análise da autoridade apontada como coatora, inadmissível sua apreciação neste grau de jurisdição.
Eis o entendimento desta corte sobre o tema:
“(...) “Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado [...], resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância.” (TJMT, HC no 62748/2015)” (AgExPe 28803/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017)
No que tange à remarcação da audiência instrutória para 23.3.2020, registra-se que, ao menos neste juízo de cognição sumária, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo ou mesmo, que eventual demora seja decorrente, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora ou do MP.
Até mesmo porque, conforme já destaquei no decisum em que indeferi o pedido liminar, trata-se de processo complexo, que apura crime de homicídio qualificado contra três vítimas, havendo pluralidade de réus e defensores, além da necessidade de inquirição de, ao menos, quinze testemunhas. Tais circunstâncias, por óbvio, podem acarretar imprevistos como os que ocorreram no caso em apreço.
Ressalta-se que a mídia de oitiva de duas testemunhas acabou por apresentar os dados corrompidos, exigindo, portanto, a repetição do ato processual de inquirição, que foi marcado para 6.3.2020. Todavia, na data prevista, a secretaria deixou de requisitar os réus presos, o que culminou na redesignação do ato a pedido do impetrante, que discordou da sua realização sem a presença do paciente.
Assim, a audiência para oitiva das testemunhas acima mencionadas foi redesignada para 23.6.3.2020 e ao que tudo indica não se realizou em decorrência da suspensão das audiências envolvendo processos de réus presos, determinada pelo Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado e do Corregedor-Geral da Justiça, que assim agiram por motivo de força maior.
Ademais, entendo que eventual extrapolação dos prazos processuais para tramitação do processo, não acarreta a automática ilegalidade da prisão, sendo necessário para sua análise, considerar-se a incidência do princípio da razoabilidade.
Nesse sentido:
“(...) É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. (...)” (AgRg no RHC 118.556/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 09/03/2020)
Pelas razões expostas, com fulcro no art. 51, I-B, do RI/TJMT, não conheço este Agravo Interno e, por consequência, o julgo extinto, sem resolução de mérito; e, quanto ao pedido de reconsideração da liminar, o indefiro conforme fundamentação acima.
Nesse contexto, promova-se a evolução de classe processual (Habeas Corpus), dando-se vista à PGJ para parecer.
Intime-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator